Tribunal: TJMT
Processo: 1041725-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041725-97.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: LEONARDO LISBOA SANTOS e BRUNA SOUZA CARVALHO LISBOA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM ADQUIRIDA NA CLASSE EXECUTIVA – INDISPONIBILIDADE DE AERONAVE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS – VALOR ATUALIZADO DO MERCADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, haja vista que o voo contratado pelos Autores seria operado pela AVIANCA, sendo inclusive a Avianca quem entrou em contato com os Recorridos por email, informando a indisponibilidade de classe executiva em suas aeronaves.
2. Os Requerentes ingressaram com a presente ação aduzindo que em Março/2022 contrataram voo com itinerário Rio de Janeiro/Nova York no dia 18/11/2022. Contudo, em Abril/2022 a Requerida Avianca entrou em contato por email, informando que não possuía mais a classe executiva em suas aeronaves, ofertando-lhe o voo na classe econômica. Irresignados, os Autores ingressaram com a presente ação judicial, pleiteando a obrigação de fazer consistente na viagem em classe executiva e indenização por danos morais.
3. Deferida liminar (ID. 202498791) e na sequência, sustentando a Requerida a impossibilidade de cumprimento do contrato, houve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID. 202498839). Por fim, a sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando solidariamente as Requeridas ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 25.191,78 (vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e setenta o oito centavos) para cada Autor, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. É fato incontroverso nos autos que os Autores adquiriram passagens para voo internacional na classe executiva e que após a compra efetivada, a Requerida lhes anunciou a indisponibilidade da classe pretendida, ofertando-lhes a classe econômica.
5. Ora, tem-se que a Requerida disponibilizou a venda, classe de conforto executiva que sabia não possuir mais em suas aeronaves. No entanto, ao invés de cumprir o contrato e a liminar deferida nos autos, intermediando o voo dos Autores em outras companhias aéreas parceiras, a Requerida optou por tão somente informar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sujeitando-se à conversão em perdas e danos.
6. Já em Outubro/2022 os Autores comprovaram a aquisição de novas passagens aéreas em classe executiva na Empresa LATAM, para a viagem na data pretendida (Novembro/2022), pagando o valor de R$ 25.191,78 (vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e setenta e oito centavos) por cada passagem. Assim, correta a sentença que entendeu que a indenização a título de perdas e danos deve corresponder àquilo que foi despendido desnecessariamente pelos Autores, ou seja, as novas passagens aéreas adquiridas. Dessa forma, mantenho a condenação solidária das Requeridas ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 25.191,78 (vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e setenta o oito centavos) para cada Autor.
7. Por fim, a ausência do cumprimento do contrato pelas Requeridas, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelas partes consumidoras.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABIIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO STF OBSERVADOS NO CASO CONCRETO (ARE 766.618/SP E RE 636.331/RJ) - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - REMARCAÇÃO EM VOO DIVERGENTE AO CONTRATADO PELO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do julgado do ARE 766.618/SP, o STF limitou a aplicabilidade do pacto de Varsóvia e Montreal apenas para a contagem do prazo prescricional de 2 (anos), devidamente observado na presente propositura. Ademais, nos autos do RE 636.331/RJ, a Egrégia Corte decidiu pela aplicabilidade das aludidas Convenções somente no que tange à indenização material por extravio de bagagem, o que não é o caso, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor quanto aos demais pleitos indenizatórios. 2. Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade. Se não bastasse, a reacomodação do passageiro fora de maneira divergente do contratado, isto é, alteração dos bilhetes da classe executiva para a econômica, ultrapassando, portanto, a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito 5. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1035378-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041725-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO LISBOA SANTOS - CPF: 000.139.361-82 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), BRUNA SOUZA CARVALHO LISBOA - CPF: 024.172.451-16 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024